Tribunal: TJMT
Processo: 0002848-67.2017.8.11.0038
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002848-67.2017.8.11.0038
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CONSTRUTORA E INCORPORADORA RIO VERDE LTDA - CNPJ: 20.123.296/0001-45 (APELADO), RUTE DE LAET E SOARES - CPF: 595.073.571-49 (ADVOGADO), ALICE BERNADETE PARRA MERINO - CPF: 922.815.088-20 (ADVOGADO), MARCELA APARECIDA CARDOSO - CPF: 936.327.621-04 (ADVOGADO), Julio Cesar Pires Cavalcanti (APELANTE), JULIO CESAR PIRES CAVALCANTI - CPF: 000.945.314-80 (ADVOGADO), JULIO CESAR PIRES CAVALCANTI - CPF: 000.945.314-80 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO CONSTATADO – AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL – EXCEÇÃO REJEITADA - PROCESSAMENTO E JULGAMENTO NO LUGAR DO ATO OU FATO – QUANTO AOS DEMAIS PONTOS APONTADOS COMO DE OMISSÃO – REJEITADOS – REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS JÁ EXPOSTOS –ACÓRDÃO MANTIDO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Deve ser dado provimento aos embargos de declaração, quando verificado alguns dos vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

Constatada ausência de enfrentamento da exceção de incompetência territorial arguida em sede de preliminar do Apelo interposto pelo Embargante.

Quando o ato ou fato ocorre em mais de um lugar, é competente qualquer deles para o julgamento da ação reparatória, resolvendo-se eventual conflito pela prevenção.

Exceção de incompetência rejeitada.

Quanto aos demais pontos apontados como vício de omissão, o Embargante adentra ao mérito da lide.

Com efeito, observa-se que a fundamentação exposta no Acórdão recorrido é muito clara no sentido de que o conjunto probatório, em especial a prova documental, contribui para a comprovação da existência de reponsabilidade imputável ao requerido, visto que, o desacerto do causídico gerou danos emergentes, como passagens aéreas, hospedagem, alimentação e honorários advocatícios.

Portanto, uma vez comprovado o equívoco do advogado ao cadastrar a empresa requerente nos polos passivos das ações, restou caracterizada sua responsabilidade civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
opostos por
JÚLIO CESAR PIRES CAVALCANTI

de Acórdão que,
à unanimidade
,
negou provimento
ao recurso de apelação interposto em face de
CONSTRUTORA E INCORPORADORA RIO VERDE LTDA
.
, assim ementado (ID. 230092199):

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – EQUÍVOCO DO CAUSÍDICO REQUERIDO QUE INSERIU A EMPRESA REQUERENTE EM DIVERSAS DEMANDAS JUDICIAIS – DANOS EMERGENTES COMPROVADOS – DANOS MORAL À PESSOA JURÍDICA CONSTATADO – SÚMULA 227 DO STJ – RESPONSABILIDADE CIVIL – DEVER DE INDENIZAR DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os pressupostos da responsabilidade civil são assim descritos: conduta, nela inserido o elemento subjetivo dolo ou culpa; nexo de causalidade, que é a relação de causa e efeito ou elo existente entre a conduta e os danos experimentados; e danos, sejam de ordem material ou imaterial.

O conjunto probatório, em especial a prova documental, contribui para a comprovação da existência de reponsabilidade imputável ao requerido, visto que, o desacerto do causídico gerou danos emergentes, como passagens aéreas, hospedagem, alimentação e honorários advocatícios.

Quanto aos danos extrapatrimoniais, o transtorno causado pelo requerido sem dúvida extravasa a noção de mero aborrecimento, na medida em que acarretou maior dificuldade na realização de novas transações comerciais, em razão da repercussão negativa sobre a honra e imagem da empresa.

O Embargante aponta o vício da omissão no Acórdão recorrido; sustenta que o Relator deixou de enfrentar a preliminar de incompetência relativa (territorial) suscitada pelo Recorrente.

Entende que o foro competente seria a Justiça Comum Estadual a uma das Varas Cíveis da Comarca De Campina Grande/PR, lugar onde ocorreu o dano narrado nos autos. Pede a extinção do processo em razão da incompetência territorial.

No mais, adentra novamente ao mérito da demanda. Manifesta inconformismo quanto ao dever de indenizar a autora, sob o argumento de que não cometeu ilícito algum capaz de ensejar a obrigação de indenizar material e moralmente a requerente.

Destaca que a responsabilidade do advogado pelos serviços prestados aos seus clientes possui natureza subjetiva, de modo que se demonstra imprescindível a comprovação de culpa do patrono para ser configurada sua responsabilidade civil. Invoca o disposto no art. 32 do Estatuto da Advocacia.

Convicto nessas assertivas, almeja efeitos infringentes ao recurso para reformar a conclusão adotada no apelo recorrido, nos pontos destacados.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Como é cediço, o artigo 1.022 do Diploma Processual Civil, define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. Assim, não tem a finalidade de solucionar o inconformismo da parte.

Revisitando os autos, verifica-se que os Aclaratórios merecem
parcial
provimento em razão do não enfrentamento da preliminar suscitada de incompetência territorial.

Assim, a fim de sanar o vício da omissão da referida preliminar, passa-se à analise da questão.

Como explanado em linhas anteriores, o Embargante entende que o foro competente para processar e julgar a vertente demanda seria a Justiça Comum Estadual a uma das Varas Cíveis da Comarca De Campina Grande/PR, lugar onde ocorreu o dano narrado nos autos. Pede a extinção do processo em razão da incompetência territorial.

Pois bem. A despeito do esforço argumentativo, não prospera a preliminar de incompetência relativa suscitada.

Nelson Nery Jr e Rosa Maria de Andrade Nery, ensinam que:

Reparação de dano. Para as ações de dano decorrente de ato ilícito extracontratual, a competência do foro do lugar do fato ou ato (forum delicti comissi).
Para a reparação do ilícito contratual, a competência é aquela prevista no CPC, art. 53, III d. quando o ato ou fato ocorre em mais de um lugar, é competente qualquer deles para o julgamento da ação reparatória
, mas resolvendo eventual conflito pelo prevenção. (Comentários ao código de processo civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 331).

Na mesma toada, assim é da jurisprudência:

Ação ajuizada pela titular da marca "Ferrari", pretendendo indenização pelo uso indevido do signo. Decisão que declinou da competência para julgamento do feito para o foro em que localizada a sede das rés (Itajaí/SC). Agravo de instrumento da autora. Aos casos de propriedade industrial, a jurisprudência das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial aplica o art. 53, IV, 'a', e V, do CPC: à vítima do ilícito/delito cumpre optar entre ajuizar a ação no foro de seu domicílio ou do local em que praticado o ato ou fato. "
Quando o ato ou fato ocorre em mais de um lugar, é competente qualquer deles para o julgamento da ação reparatória, resolvendo-se eventual conflito pela prevenção."
(NELSON NERY e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY). Precedentes deste Tribunal de Justiça. Caso concreto em que a marca foi indevidamente utilizada pelas rés, empresas de logística, em todos os seus veículos e estabelecimentos, inclusive filial no município de Angatuba/SP. Era, portanto, direito da autora ajuizar a ação naquela comarca. Reforma da decisão agravada, reconhecendo-se a competência da Vara Única de Angatuba. Agravo de instrumento provido.
(TJ-SP - AI: 22654238820208260000 SP 2265423-88.2020.8.26.0000, Relator: Cesar Ciampolini, Data de Julgamento: 16/12/2020, 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 16/12/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA - AÇÃO VISANDO REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - PROCESSAMENTO E JULGAMENTO NO LUGAR DO ATO OU FATO.
1- O foro competente para processar e julgar ação que tem por objeto a reparação de danos deve ser o do lugar onde ocorreu o ato ou o fato, nos termos da alínea a, do inciso V, do artigo 100, do CPC. 2- Quando o ato ou fato ocorre em mais de um lugar, é competente qualquer deles para julgamento da ação reparatória, sendo que eventual conflito deve ser resolvido pela prevenção.

(TJ-MG - AI: 10024082734724001 Belo Horizonte, Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 01/09/2009, Câmaras Cíveis Isoladas / 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/09/2009).

Na hipótese dos autos, observa-se que o ilícito ocorrera em, não só no lugar onde reside o Embargante (Campina Grande/PB), como também onde tem sede a empresa Embargada (Araputanga/MT), notadamente por que as consequências experimentadas pela Recorrida foram todas na região onde exerce suas atividades empresariais.

Assim, não há falar em incompetência relativa (territorial).

Quanto aos demais pontos apontados como vício de omissão, o Embargante adentra ao mérito da lide.

Como é cediço, o artigo 1.022 do Diploma Processual Civil, define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. Assim, não tem a finalidade de solucionar o inconformismo da parte.

Com efeito, observa-se que a fundamentação exposta no Acórdão recorrido é muito clara no sentido de que o conjunto probatório, em especial a prova documental, contribui para a comprovação da existência de reponsabilidade imputável ao requerido, visto que, o desacerto do causídico gerou danos emergentes, como passagens aéreas, hospedagem, alimentação e honorários advocatícios, como se comprova do ID. de origem 44441085 – págs. 148 e seguintes.

Portanto, uma vez comprovado o equívoco do advogado ao cadastrar a empresa requerente nos polos passivos das ações, restou caracterizada sua responsabilidade civil.

Quanto aos danos extrapatrimoniais, o transtorno causado pelo requerido sem dúvida extravasa a noção de mero aborrecimento, na medida em que acarretou maior dificuldade na realização de novas transações comerciais, em razão da repercussão negativa sobre a honra e imagem da empresa.

Não há, portanto, falar em isenção da responsabilidade civil.

Com essas considerações,
dá-se
parcial
provimento
aos Aclaratórios, somente para sanar o vício da omissão em razão do não enfrentamento da preliminar suscitada de incompetência territorial.
Deixa-se de aplicar efeitos infringentes ao recurso
, para manter intacta a conclusão adotada no Acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024